Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711648-50.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIS - EVENTOS, MADEIRA E UTILIDADES EIRELI - EPP APELADO: ALESSANDRO ABREU DOS SANTOS, MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME, ALEX SANDRO JESUS DE SOUZA, JOTA SOUZA EVENTOS LTDA, STUDIO 725 PRODUCOES E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MAIS - EVENTOS, MADEIRA E UTILIDADES EIRELI - EPP em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela apelante em face de MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME e outros julgou improcedente o pedido inicial. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento, não tendo a parte formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ademais, tem-se que por meio da petição de ID 58921116 - Pág. 1 houve a informação de revogação do mandado do procurador da recorrente constituído nos autos. Desta feita, em atenção aos artigos 104 e 932, parágrafo único, e artigo 1.007, §4o, todos do CPC, intime-se a recorrente pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, bem como recolher o dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora